Tribunal: CARF
Processo: 16095.000397/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000397/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.612 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
NGN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAR FOLHAS DISTINTAS PARA CADA ESTABELECIMENTO
OU OBRA.
Deixar de elaborar folhas de pagamento distintas para cada estabelecimento ou
obra de construção civil, por empresa contratante de serviço, constitui infração
a legislação previdenciária. A apresentação de documentos elaborados em
desconformidade com a legislação de regência enseja a lavratura de auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000397/2008-23
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000397/2008-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente à multa em razão da
empresa não ter apresentado as folhas de pagamentos, elaboradas distintamente, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil, por empresa contratante de serviço, conforme
previsto no art. 31, § 5o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela MP no 1.663-15/98, convertida
na Lei no 9.711/98.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Constitui infração a legislação previdenciária deixar de elaborar folhas de
pagamento distintas para cada estabelecimento ou obra de construção
civil, por empresa contratante de serviço;
2. Enseja lavratura de auto de infração a apresentação de documentos
elaborados em desconformidade com a legislação de regência.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, que nos resumos das folhas apresentados é possível distinguir a folha de
cada contratante.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, alternativamente, pela devolução
do prazo para apresentação das folhas de pagamentos conforme dispõe o parágrafo 5° do artigo
31 da Lei 8.212/91, atendendo o principio da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme visto, trata o presente processo da exigência de multa por não ter a
empresa apresentado as folhas de pagamentos, elaboradas distintamente para cada
estabelecimento ou obra de construção civil, por empresa contratante de serviço.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000397/2008-23

A Recorrente aduz que nos resumos das folhas apresentados, é possível distinguir
a folha de cada contratante, possibilitando verificar que a empresa não se esquivou de suas
obrigações previdenciárias.
O presente caso trata de multa por descumprimento de obrigação acessória,
conforme o disposto no artigo 31, § 5o, combinado com o artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91,
nos termos da redação conferida à época dos fatos geradores, senão vejamos:

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA claramente indica a sua apuração com base na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99 e
Relatório de Aplicação da Multa (fl. 19).
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, o que torna importante o registro do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Os documentos adunados aos autos (fls. 25 a 50) não cumprem o disposto na
legislação de regência da matéria e, durante todo o trâmite do processo administrativo fiscal, o
contribuinte não juntou aos autos documentos que comprovassem que a obrigação acessória
havia sido cumprida a contento à época em que deveriam ser feitas.
O pedido de devolução do prazo para apresentação das folhas de pagamentos
conforme dispõe o parágrafo 5° do artigo 31 da Lei 8.212/91, em atendimento ao principio da
verdade material não prospera. O contribuinte deveria ter cumprido a obrigação instrumental de
apresentar as folhas de pagamentos, elaboradas distintamente para cada estabelecimento ou obra
de construção civil, por empresa contratante de serviço à época dos fatos, o que não foi
cumprida.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.612 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000397/2008-23

Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente devendo ser mantida a
exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital